Tribunal: STF
Processo: HC 240055
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TESES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA: REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.4.2024, por Danilo Fernandes Marques, advogado, em benefício de Wesley Cardial Felix, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.4.2024, denegou o Habeas Corpus n. 899.210/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso temporariamente em 30.11.2023 e preventivamente em 19.12.2023, em inquérito policial instaurado “com a finalidade de apurar as circunstâncias da eventual prática de tráfico de drogas” (fl. 2, e-doc. 2).



    Em 16.1.2024, o paciente foi denunciado, com outros corréus, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas (caput do art. 33 e art. 35 c/c inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006). A denúncia foi recebida pelo juízo de primeira instância.



    3. Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2006124-28.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal estadual, tem-se que, em 11.3.2024, a 16ª Câmara de Direito Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal. Inépcia da denúncia por descumprimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Trancamento da ação penal. Liminar indeferida. 



    A ação constitucional de habeas corpus não comporta análise aprofundada do material probatório. Alegação de inépcia da denuncia, decorrente da descrição fática insuficiente. Afirmação de que nenhuma substância ilícita foi encontrada em poder do paciente. Constrangimento ilegal que não se mostra evidente. 



    O trancamento de ação penal, pela via do habeas corpus, exige prova clara do constrangimento ilegal, representada pela demonstração da ausência de justa causa a sustentar a movimentação da máquina persecutória, o que, por ora, não restou demonstrado. Peça acusatória que preencheu, rigorosamente, os requisitos exigidos pelo artigo 41 do CPP, possibilitando, dessa forma, o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Inicial que atendeu os requisitos necessários para a delimitação de uma relação processual válida. Descrição pormenorizada dos atos imputados ao paciente, os quais, em tese, guardam adequação penal típica. Ausência de impedimentos para o prosseguimento da ação penal. 



    3. Ordem denegada”.



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 899.210/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado, em 11.4.2024, pelo Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que “a denúncia em tela, não descreve, suficientemente, e individualizadamente, qual conduta e os fatos ilícitos supostamente cometido pelo paciente, conforme determina o art. 41 do CPP, impondo assim, o trancamento da denúncia, nos termos do art.395, I, do Código de Processo Penal, diante de sua inépcia” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “não há também nenhuma prova de materialidade em Relação ao denunciado Wesley Cardial Felix no tocante ao crime de tráfico de drogas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “o paciente não fora surpreendido em nenhuma das incursões contra si, com substância entorpecente. Para tal acusação não há sequer indícios mínimos do liame subjetivo entre a pessoa flagrada com os entorpecente e o paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer a essa Egrégia Corte Superior, liminarmente, a concessão da ordem de ‘Habeas Corpus’, para que cesse imediatamente o constrangimento ilegal que está sendo imposto ao paciente, suspendendo-se imediatamente a ação penal, e, se digne determinar ao final, como julgamento do presente, o trancamento da persecução Penal e seu arquivamento em relação ao paciente, em razão da inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta delitiva (associação e tráfico), bem como pela ausência de justa causa e materialidade para a imputação formulada contra o paciente (tráfico), por ser medida de justiça.



    Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, nos termos do artigo 192 do RISTF, diante da demonstração da flagrante ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.4.2024, denegou o Habeas Corpus n. 899.210/SP.



    O agravo regimental interposto pela defesa contra essa decisão está pendente de julgamento.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    7. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia de documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



     O impetrante não juntou aos autos a denúncia e o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Habeas Corpus n. 2006124-28.2024.8.26.0000.



    Sobre a matéria, confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices legais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. 



    Na mesma linha são, por exemplo, estes processos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.



    2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal.



    3. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal.



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.282-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja absolutória ou condenatória. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 202.441-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2021).



    10. Não há comprovação, pelos elementos carreados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, no julgamento do Habeas Corpus n. 2006124-28.2024.8.26.0000, o Tribunal estadual assentou:



    “De qualquer modo, em exame sumário que o caso comporta, verifica-se que os elementos informativos colhidos em sede preliminar de investigação conferem um suporte probatório mínimo que sustenta a movimentação da máquina persecutória.



    Nesse ponto, a princípio, verifico que a materialidade do delito encontra-se delineada por meio do boletim de ocorrência (fls. 10/11 e 82/89 dos autos originais) e pelos laudos periciais que atestaram a quantidade dos entorpecentes apreendidos a saber, 1081,22 g de maconha, 542 ependorfs de cocaína pesando 649,51 g, 198 papelotes de cocaína pesando 152,20 g, 124 ependorfs de crack pesando 72,56 g e 06 pedras de crack pesando 395,90 g (fls. 24/29 e 82/89 dos autos originais).



    Os indícios de autoria, por sua vez, estão marcados pelas conversas transcritas que implicam, por ora, no tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e falsidade ideológica (fls. 210/261 dos autos originais). É dos autos que o paciente, na data 22 de agosto de 2023, conseguiu evadir da tentativa de sua captura, mas foi capturado no dia 30 de novembro de 2023. Ao ser questionado, o paciente teria confessado parcialmente a prática dos fatos, afirmando que realizava venda de drogas na cidade de Ilhabela e negado ser proprietário dos pontos de vendas de droga da cidade de Ilhabela (fls. 299/300 dos autos originais). Dessa forma, não se vislumbra, no atual estágio da persecução e nos estreitos limites de cognição que envolvem a presente ação, ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal.



    Com relação à alegação e inépcia da denúncia, como é sabido, o trancamento de ação penal, pela via do habeas corpus, sustenta-se quando evidenciado o quadro de ilegalidade a contaminar a instauração do processo penal de natureza condenatória, seja pela atipicidade da conduta imputada, seja pela convergência de excludentes de ilicitude de culpabilidade ou mesmo quando evidenciada causa extintiva de punibilidade. Cuida-se,aliás, de questão bastante assentada na jurisprudência, conforme ilustram os seguintes julgados: (...)



    De qualquer modo, diversamente do assinalado pelo impetrante, não há inépcia a declarar. Com efeito, a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade. Conforme se infere, a peça acusatória relata, pormenorizadamente, as condutas praticadas pela paciente e pelo corréu. Destaca os interrogatórios realizados e os laudos periciais, os quais constaram a quantidade de entorpecentes apreendidos no momento da abordagem dos policiais (fls. 24/29 dos autos originais). Assim, há descrição detalhada da conduta e, portanto, a delimitação do objeto da imputação, permitindo, dessa forma, o exercício da ampla defesa. Os fatos imputados subsumem-se, em tese, ao tipo penal indicado, o que confere legitimidade ativa à autoridade ministerial para a promoção da ação penal. Estão,desse modo, preenchidos os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal”.



     O Superior Tribunal de Justiça, na decisão impugnada, afastou a alegação de ausência de justa causa, sob os seguintes fundamentos:



    “É cediço que o trancamento da ação penal pelo meio do habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade. 



    A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identifica-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchido tais requisitos, em inépcia. 



    Nesse sentido: RHC 130.853/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020; AgRg no HC 611.708/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020; HC 436.697/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 11/03/2019. 



    Segundo narrado na denúncia, com a análise dos conteúdos contidos nos aparelhos celulares apreendidos, foi possível se conhecer e identificar uma rede estruturada e organizada mantida pelos denunciados, visando a prática do comércio ilícito, havendo detalhada divisão de papeis e tarefas. Nesse contexto, ‘WESLEY CARDIAL FELIX, vulgo ‘Sheik’ ou ‘Menor Sheik’ ou ‘Iluminado’, exerce o comando da associação mantida, determinando e autorizando a comercialização das drogas, assim como, a própria aquisição junto à fornecedores da baixada santista’ (fl. 38). Não há que se falar, portanto, em trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, conquanto adequada a descrição das condutas, permitindo o exercício do contraditório e ampla defesa. Nesse sentido: (...)



    Ressalte-se que as discussões fática e probatória serão melhor examinadas na origem, no momento da audiência de instrução, sendo prematuro, nesse momento, o trancamento nesta Corte Superior. 



    Vale mencionar que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘digressões sobre a justa causa para a ação penal, imiscuindo-se no exame das teses de fragilidade probatória e de ausência de indícios de autoria e materialidade, demandam inexoravelmente revolvimento de matéria fático-probatória, não condizente com a via angusta do recurso ordinário em habeas corpus, devendo, pois, ser avaliada a quaestio pelo Juízo a quo por ocasião da prolação da sentença, após a devida e regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório’ (RHC 56.155/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017)” (fls. 3-6, e-doc. 2).



    12. Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente carente de fundamentação o trancamento da ação penal neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada ao paciente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de defesa. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. É inviável o conhecimento, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Tribunal de Justiça, sob pena de dupla supressão de instância. Precedentes. 
2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção de ação penal de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 
3. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao paciente, apontando os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 4. Ordem denegada” (HC n. 111.030/PE, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 19.3.2013). 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora